Tribunal: TJES
Processo: 0015016-69.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015016-69.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE LUIS NOGUEIRA
APELADO: Espólio de Ludário Martins dos Santos
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0015016-69.2017.8.08.0011

Apelante: Jorge Luiz Nogueira

Apelado: Espólio de Ludário Martins dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 150/153) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de despejo com cobrança de alugueis ajuizada pelo Espólio de Ludário Martins dos Santos contra Jorge Luiz Nogueira, julgou procedente os pedidos iniciais, decretando a rescisão do contrato de locação e respectivo despejo do requerido, além do pagamento dos alugueis vencidos e vincendos, custas processuais e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, julgando improcedente, ainda, o pedido reconvencional, fixando honorários em desfavor do reconvinte em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (fls. 158/161), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o apelante que (a) a instrução processual comprovou a existência do contrato verbal de promessa de compra e venda firmado com o de cujus; (b) respectiva condição jurídica afasta a pretensão do despejo e cobrança de alugueis; (c) o valor de R$ 500,00 para a locação não prospera, tendo em vista que no ano de 1990 não havia sido instituição o Plano Real e o salário-mínimo em 1994 era de apenas R$ 64,79; (d) os depoimentos demonstram a realização de benfeitorias no imóvel e, ainda que não comprovados, não há impedimento de que sejam apurados em liquidação de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 166/170).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, prevalecendo a regra ordinária do ônus probatório disposta no art. 373 do CPC/2015, segundo a qual incube ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao “
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

O requerido defende a existência de contrato verbal de compra e venda do imóvel objeto do pedido de despejo, todavia, a despeito da legislação não exigir forma especial para o respectivo negócio jurídico, “
o contrato verbal requer prova minimamente consistente de sua existência, para que mereça o respaldo da prestação jurisdicional e surta seus jurídicos efeitos
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180188203, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022)

No caso, o próprio apelante, em que pese declarar o interesse na aquisição do imóvel, admite em depoimento pessoal (fl. 119) que a relação jurídica com o falecido se iniciou com a locação do imóvel, com a garantia de isenção do aluguel por um período como compensação de obras que teria realizado no bem.

Nesse sentido, consignou:

[...] “
que Ludário lhe cedeu um terreno,
onde foi construída a oficina e o puxadinho onde morava; que o terreno era mato puro; que ficou sem pagar aluguel par um tempo para compensar as obras que realizou; que posteriormente, começou a pagar um valor a título de aluguel ao Sr. Ludário; que após a morte de Ludário, não pagou mais a aluguel; que quer pagar os valores de aluguel, mas coma forma de entrada para a compra do imóvel
”; [...] “
que pagava R$ 500,00 a título de aluguel, valor entregue em mãos (em espécie)
”; [...] “
que parou de pagar porque quer comprar o imóvel
” [...]

Confirmando a relação locatícia, Maria da Penha Engelherdt Veronez declarou:

[...] “
que tem um comércio em frente a casa em que o réu reside; que o imóvel pertence aos herdeiros de Ludário; que sempre soubre que o réu pagava aluguel ao Sr. Ludário; que também é locatária dos herdeiros de Ludário; que já tentou comprar o imóvel em que é locatária; que está no imóvel há 30 anos; que Ludário nunca quis vender o imóvel onde tem o seu comércio
”; [...] (fl. 121)

A forma de negócio estabelecido pelo falecido, consistente na locação do imóvel com isenção temporária para compensação de benfeitorias realizadas pelos locatários, bem como a ausência de interesse dele na alienação dos bens, também é confirmada pelas testemunhas Geraldo Veronez (fl. 122) e Danilo Francisco Rizzo Paula (fl. 124).

Os demais depoimentos, por seu turno, não comprovam a existência de qualquer tratativa verbal de compra e venda do bem realizada entre o de cujus e o apelante, de modo que não há elemento apto a demonstrar a existência do alegado contrato verbal.

Por seu turno, o recorrente admitiu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) estabelecido para o aluguel, assumindo, também, o seu inadimplemento (fl. 119).

Por fim, os depoimentos também demonstram que havia compensação do valor do aluguel para realização de benfeitorias pelos inquilinos, inclusive, do próprio apelante, de modo que não há que se falar em restituição ou mesmo direito de retenção.

Desta forma,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento), mantendo a condição de suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. DESPEJO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUEIS COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RESTITUIÇÃO DE BENFEITORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da legislação não exigir forma especial para a compra e venda de imóvel, “
o contrato verbal requer prova minimamente consistente de sua existência, para que mereça o respaldo da prestação jurisdicional e surta seus jurídicos efeitos
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180188203, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022);

2. O próprio apelante admite em depoimento pessoal que a relação jurídica com o falecido se iniciou com a locação do imóvel, com a garantia de isenção do aluguel por um período como compensação de obras que teria realizado no bem, condição também demonstrada pelas demais testemunhas, admitindo, ainda, o inadimplemento e o valor firmado para a locação;

3. Demonstrada a compensação do valor dos alugueis para realização de benfeitorias pelos inquilinos, não há que se falar em restituição ou mesmo direito de retenção do bem;

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.